Tribunal: STF
Processo: RE 72806
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-18
Data de publicação: 1972-04-18

Ementa:
- Aplicação das súmulas 354 e 355, que afastam o conhecimento do primeiro recurso.
O segundo recurso também não é de se conhecer, desde que a decisão impugnada se limitou a interpretar lei estadual. Ademais, não se comprovou dissídio de julgados.